Tribunal: TJES
Processo: 0000464-33.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000464-33.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ANTONIA TEIXEIRA DA SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–

VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO

–

INEXISTENTE
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS –
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1. - Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. - A matéria em relação à qual a embargante alega omissão, na verdade, foi apreciada pelo órgão julgador, que, sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao interesse do recorrente.

3. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra v. acórdão de id. 8671266 que, à unanimidade de votos, conheceu o recurso de apelação por ele interposto, e, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Nas razões do recurso (id. 8964045) alegou o embargante, em síntese, que há omissão, pois o acórdão não considerou o depoimento dado pela testemunha Luiz Alberto Vicente.

Contrarrazões no id. 9259596.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000464-33.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CARIACICA

APELADO: ANTONIA TEIXEIRA DA SILVA, DINEIA DA SILVA, LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA, MARIANA TEIXEIRA DA SILVA, WANDERLEIA TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra v. acórdão de id. 8671266 que, à unanimidade de votos, conheceu o recurso de apelação por ele interposto, e, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Nas razões do recurso (id. 8964045) alegou o embargante, em síntese, que há omissão, pois o acórdão não considerou o depoimento dado pela testemunha Luiz Alberto Vicente.

Contrarrazões no id. 9259596.

É o relatório.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Alegou a parte embargante que há omissão do acórdão, pois não considerou a prova testemunhal que confirma a tese por ele debatida. Ocorre que, foram expressamente apreciadas as provas colacionadas aos autos, inclusive as testemunhais, como se extrai do voto condutor:

“É possível extrair das provas produzidas nos autos, em especial da prova testemunhal, que o apelante não forneceu qualquer equipamento de segurança para execução de serviços que ofereciam certo risco, e tampouco restou demonstrado que havia supervisão por algum engenheiro ou mestre de obras.

Destaco, inclusive, trecho da audiência, em que a testemunha assim declarou: ‘que o risco de deslisamento era porque as terras onde a máquina estava operando eram do tipo ‘molejo’, ou seja, terras frouxas, sem muita aderência, sujeitas a deslizamentos; que esclarece o depoente que no local da ocorrência existia uma caixa de blocos de cimento, que servia para coletar o esgoto e um material de ‘rede sol’ deslizou e fechou a vala, soterrando a vítima; que acha o depoente que a trepidação relativa a atuação da máquina que causou o desmoronamento; que antes de entrar nas valas que são abertas há a necessidade de serem colocadas proteções de aço para que impeçam que eventuais desmoronamentos atinjam o operário que esteja dentro da vala; que mesmo no caso da vala aonde estava a vítima seria necessário colocar a proteção de aço’ (fls. 198-199).”

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual o embargante alega omissão, na verdade, foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Entretanto, o recurso de embargos de declaração não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

É também oportuno destacar que “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento” (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo embargante
,
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.